Tribunal: TJMT
Processo: 1006160-35.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006160-35.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRO JOSE DE SOUZA - CPF: 731.113.251-72 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE -
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO LÍCITA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado, a inclusão do nome da consumidora inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

2. A condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, pois, evidenciada a alteração da verdade dos fatos para obter vantagem indevida.

3. Decisão monocrática mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
agravo interno
interposto pelo recorrente em face de decisão monocrática, pela qual foi negado provimento ao recurso inominado para manter a
sentença de improcedência dos pedidos da petição inicial e a condenação nas penas por litigância de má-fé.

O agravante requer a reforma da decisão
monocrática para que seja declarada a inexigibilidade do débito discutido e para condenar a agravada a indenizar os danos morais, em razão da inscrição indevida.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023